Tribunal: STF
Processo: AI 265879
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE
TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1  DO
ART. 544 DO C.P.C., COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N
8.950/94). AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do S.T.F. no sentido
de que indispensável a prova da tempestividade do R.E., no
próprio instrumento de agravo.
2.      O parágrafo 1º do art. 544, do C.P.C., com a
redação dada pela Lei nº 8.950/94, indica as peças
necessárias à formação do instrumento de agravo, sob pena de
não conhecimento deste.
3.      Ora, a simples falta da certidão de publicação
do acórdão recorrido, para se conferir a tempestividade do
recurso extraordinário, já basta para o não conhecimento do
recurso.
4.      E essa exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não.
5.      Ademais, antes mesmo dos precedentes referidos
na decisão agravada, outros havia de ambas as Turmas, no
mesmo sentido: RTJ 131/1403, 132/1345, da 1a. T.; e AGRAG nº
146.704, 2a. T., 18.05.1993 - DJ 03.12.93, pág. 26339.
6.              E depois deles, vêm reiterando essa orientação,
em numerosíssimos julgados, nos quais têm sido rejeitados os
argumentos em contrário ora suscitados pela agravante.
7.      De qualquer maneira, o R.E. não poderia ser
conhecido, pois é pacífica a jurisprudência do S.T.F., ao
não admiti-lo, com alegação de ofensa indireta à C.F., por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
8.      Agravo improvido.